Tribunal: CARF
Processo: 10166.727458/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste pelos beneficiários dos rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Não tendo sido demonstrado o intuito doloso na conduta, cabe ser afastada a qualificação da multa no percentual de 150%.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
A multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488, de 2007, não é acessória em relação ao tributo que deixou de ser retido/recolhido, constituindo-se em penalidade autônoma pelo descumprimento de obrigação acessória legalmente fixada. Deve ser exigida a partir da data fixada para a entrega da declaração de rendimentos dos beneficiários dos rendimentos, conforme o disposto no Parecer Normativo COSIT no 1/2002, nascendo, a partir deste momento, a obrigação do Fisco de efetivar o lançamento da penalidade, razão pela qual não há como se vincular o prazo decadencial para a sua exigência ao fato gerador do tributo que deixou de ser retido/recolhido à Fazenda Pública. Aplica-se ao caso a regra do art. 173, inc. I, do CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, considerando-se como exercício, a que se refere o respectivo dispositivo, o exercício financeiro, ou o ano civil, imediatamente posterior àquele fixado para a entrega da declaração de ajuste do beneficiário dos rendimentos que deixaram de ter o respectivo imposto retido ou recolhido pela fonte pagadora.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL INQUISITÓRIO.
Incabível a alegação de intimidação e coação de testemunhas, quando ausentes os elementos de prova nos autos nesse sentido. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de a Recorrente não ter contraditado as informações coletadas pela Autoridade Fiscal no decorrer do procedimento de auditoria. A fase que antecede o lançamento tributário tem caráter meramente inquisitório, e não reclama seja instaurado o contraditório. No âmbito da legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório está assegurado a partir da ciência, pelo Contribuinte, da formalização do crédito tributário por meio do lançamento, conforme o disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727458/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.341 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste pelos beneficiários
dos rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Não tendo sido demonstrado o intuito doloso na conduta, cabe ser afastada a
qualificação da multa no percentual de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
A multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação
dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488, de 2007, não é acessória em relação ao
tributo que deixou de ser retido/recolhido, constituindo-se em penalidade
autônoma pelo descumprimento de obrigação acessória legalmente fixada.
Deve ser exigida a partir da data fixada para a entrega da declaração de
rendimentos dos beneficiários dos rendimentos, conforme o disposto no
Parecer Normativo COSIT no 1/2002, nascendo, a partir deste momento, a
obrigação do Fisco de efetivar o lançamento da penalidade, razão pela qual não
há como se vincular o prazo decadencial para a sua exigência ao fato gerador
do tributo que deixou de ser retido/recolhido à Fazenda Pública. Aplica-se ao
caso a regra do art. 173, inc. I, do CTN para efeito de contagem do prazo
decadencial, considerando-se como “exercício”, a que se refere o respectivo
dispositivo, o exercício financeiro, ou o ano civil, imediatamente posterior
àquele fixado para a entrega da declaração de ajuste do beneficiário dos
rendimentos que deixaram de ter o respectivo imposto retido ou recolhido pela
fonte pagadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727458/2011-31
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL INQUISITÓRIO.
Incabível a alegação de intimidação e coação de testemunhas, quando ausentes
os elementos de prova nos autos nesse sentido. Inexiste cerceamento de defesa
pelo fato de a Recorrente não ter contraditado as informações coletadas pela
Autoridade Fiscal no decorrer do procedimento de auditoria. A fase que
antecede o lançamento tributário tem caráter meramente inquisitório, e não
reclama seja instaurado o contraditório. No âmbito da legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório está assegurado a
partir da ciência, pelo Contribuinte, da formalização do crédito tributário por
meio do lançamento, conforme o disposto no artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência. Votaram pelas conclusões neste ponto os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
André Severo Chaves e Lucas Issa Halah. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir da autuação os valores relativos à multa aplicada sobre os
rendimentos cujos beneficiários não teriam sido totalmente identificados. Vencido o Conselheiro
Lucas Issa Halah que dava provimento integral ao recurso. Por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar a qualificação da multa. Vencidos os Conselheiros Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (relator), Claudio de Andrade Camerano e Carlos André Soares
Nogueira. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 01/11/2011, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/ DF, tendo por objeto a aplicação de Multa
Isolada em razão da falta de retenção e pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao pagamento de comissão de corretagem a corretores autônomos de imóveis que teriam
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

prestado serviços ao Sujeito Passivo, no período de janeiro de 2006 a novembro de 2008. O Auto
de Infração foi cientificado à Recorrente em 07/11/2011 (v. e-fl. 261), exigindo-se o
recolhimento de crédito tributário no valor total de R$3.384.301,14. A multa foi qualificada em
150%, e calculada sobre o valor do IRRF não retido nos respectivos anos calendários. A infração
foi capitulada no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei n°
11.488, de 2007.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela constituição do
crédito tributário lançado esclarece o lançamento através do Relatório Fiscal do Auto de Infração
(v. e-fls. 50/60) amparado, em síntese, nas seguintes considerações:
1) que da documentação apresentada pelo sujeito passivo, vinculada ao primeiro
procedimento fiscal (MPFF n° 01.1.01.002010007161), em confronto com as
GFIP do mesmo período, a auditoria constatou que a empresa em questão não
declarou nas referidas GFIP os pagamentos efetuados a corretores autônomos,
a título de comissão de corretagem, pela venda de imóveis integrantes dos
empreendimentos imobiliários comercializados pela empresa, como também
não efetuou os recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social;
2) que a partir dos resultados dessa fiscalização, em 08 de setembro de 2011, foi
iniciado novo procedimento fiscal junto ao mesmo sujeito passivo, autorizado
pelo MPF n° 01.1.01.002011012908, sendo que, desta vez, para verificação do
cumprimento das obrigações quanto à retenção na fonte do Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo à remuneração percebida pelos
corretores de imóveis que lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária
no período de 01/2006 a 11/2008;
3) que em relação ao pagamento da remuneração do corretor pela prestação de
serviço de intermediação imobiliária (comissão de venda) ser imputado ao
comprador, constitui-se de uma manobra lesiva à fazenda pública (incorporada
ao processo de venda de imóvel no âmbito da Empresa), com o claro propósito
de eximir-se da responsabilidade do pagamento dos encargos tributários
devidos na operação;
4) que segundo a prática adotada pela Empresa, a comissão de venda é paga pelo
adquirente do imóvel diretamente ao corretor responsável pela venda, cujo
pagamento é efetivado "por fora", ou seja, o valor da comissão é subtraído do
valor da negociação no ato da efetivação do negócio que ocorre com a
assinatura do contrato de promessa de compra e venda. E como conseqüência
desse não reconhecimento, a empresa não incluiu o corretor na folha de
pagamento de prestação de serviços, não declarou na GFIP do período
correspondente, não contabilizou o pagamento em títulos próprios da sua
contabilidade, não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas e também não reteve na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física e tampouco transmitiu declaração sobre esse evento à Receita Federal
do Brasil por meio da DIRF, conforme determina a legislação do Imposto de
Renda vigente;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

5) que, com clareza, a manobra fraudulenta arquitetada pela empresa PAULO
BAETA, em parceria com as incorporadoras/construtoras responsáveis pelos
empreendimentos com as quais firmou contrato de prestação de serviços de
intermediação imobiliária no período fiscalizado, teve o claro objetivo de
impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal decorrente dessa prestação de
serviço;
6) que o imposto devido que serviu de base de cálculo da multa isolada de que
trata a Planilha 06 foi apurado à alíquota de 35% (trinta e cinco) por cento,
tendo em vista que a empresa não informou o CPF de identificação do
beneficiário (art. 674 do RIR/1999). Com relação ao imposto relativo ao
rendimento dos corretores de que trata a Planilha 03, o cálculo foi elaborado
com base na tabela progressiva do imposto vigente à época do pagamento,
considerando que houve a identificação do beneficiário (nome e CPF) por
parte da empresa (art. 620 do RIR/1999);
7) que a atitude do contribuinte de omitir declaração sobre o rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício relativo aos valores pagos, devidos ou
creditados a título de comissão de venda aos corretores de imóveis que lhe
prestaram serviços na condição de profissionais autônomos caracteriza, em
tese, crime contra a ordem tributária previsto nos arts. 1o e 2o da Lei n° 8.137,
de 27/12/1990, o que ocasionou a emissão de representação fiscal para fins
penais.
Em sua peça impugnatória de e-fls. 119/144, instruída pelos documentos de e-fls.
145/257, apresentada tempestivamente em 01/12/2011, a autuada se indispõe contra a exigência
fiscal, solicitando que seja acolhida a impugnação para declarar a insubsistência do Auto de
Infração, com base, em síntese, nos seguintes argumentos:
1) que a impugnante foi fiscalizada e teve contra si lavrada “Multa devida em
decorrência de falta de retenção do Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao pagamento de comissão de corretagem a corretores autônomos que
prestaram serviços ao sujeito passivo no período de 01/2006 a 11/2008”;
2) que, em verdade, a empresa já foi autuada pelas contribuições sociais e demais
consectários devidos pela suposta relação autônoma com os corretores de
imóveis, que ainda tramita pelas instâncias administrativas. Não obstante,
agora coube à Fiscalização lavrar o auto de infração aplicando a multa
decorrente da falta de recolhimento do IRRF devido aos mesmos corretores;
3) que a fiscalização se deu sobre o período de janeiro de 2006 a novembro de
2008 atraindo, com isso, a decadência parcial dos créditos relativos a janeiro
de 2006 a novembro de 2006, já atingidos pelo prazo qüinqüenal. Isso porque
a empresa foi cientificada em 07 de novembro de 2011, motivo pelo qual a
cobrança somente pode retroagir a 5 anos deste marco;
4) que o pagamento feito diretamente do cliente ao corretor evidenciara
autonomia do seu trabalho e afasta qualquer liame com a empresa, única razão
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

que permitiria a tributação pretendida, diante da disposição clara do art. 22,
inciso III, da Lei no 8.212, de 1991;
5) que os corretores são remunerados diretamente pelos clientes, afastando a
relação laboral tanto quanto inexistente vínculo empregatício, ou qualquer
outro liame capaz de dar o supedâneo ao Fisco;
6) que é causa de nulidade a falta de indicação correta da forma de pagamento, se
beneficiário não identificado, ou se é por terceiro sem comprovação da
operação ou causa;
7) que o percentual de 35% é descabido para incidência do imposto de renda
retido na fonte, previsto no art. 674 do RIR. Isso por que: 1) Inexiste
"beneficiário não identificado": como se pode perceber das planilhas acostadas
pelo Auditor Fiscal, houve plena identificação dos corretores de imóveis,
também não existe "terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilização
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa", pois o
próprio relatório se encarregou de descrever o fato gerador (operação e causa);
8) que o tipo verbal utilizado exige o dolo para a configuração da sonegação
fiscal, o que não existiu;
9) rechaça a multa qualificada em 150%, calculada ainda com percentual
equivocado do respectivo tributo, uma vez que não houve a prática
mencionada no relatório;
10) a ilegalidade na colheita das provas que lastrearam o auto de infração das
contribuições sociais, sobretudo na oitiva de terceiros que não faziam parte da
relação tracejada no Mandado de Procedimento Fiscal;
11) é nulo o despacho ou decisão que se arvore em uma preterição do direito de
defesa, como foi a falta de participação da impugnante na oitiva unilateral dos
"entrevistados";
12) a nulidade do auto de infração partiu da coação às "testemunhas", aos
"gestores" e aos antigos corretores de imóveis, que se viram obrigados a
espelhar a realidade que desde o início já era tracejada pela Fiscalização;
13) que a colheita das provas relacionadas a terceiros deve ser declarada nula, pela
inconformidade com o ordenamento jurídico, o que acarreta a insubsistência
total da cobrança.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SP1. A DRJ/SP1 prolatou o acórdão no 16-50.746 – 2a Turma, em 25 de
setembro de 2013, v. e-fls. 263/281, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Será aplicada multa exigida isoladamente, quando a fonte pagadora,
obrigada a reter imposto ou contribuição, não efetuar a retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
O percentual de multa, de que trata o inciso I do caput do artigo 44 da Lei no
9.430/96, será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após resumir os fatos constantes da autuação e as principais razões apresentadas
pelo impugnante, os membros da 2° Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – SP concluíram pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário lançado com base, em síntese, nas seguintes considerações:
1) que a contribuinte alega nulidade do Auto de Infração em razão de: a) Falta de
indicação correta da forma de pagamento, b) Coação às "testemunhas", aos
"gestores" e aos antigos corretores de imóveis e, c) Colheita das provas
relacionadas a terceiros;
2) que o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerados como nulos. No caso concreto, nenhum dos vícios que
determinariam a nulidade do ato administrativo teriam ocorrido, razão pela
qual se descarta a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da
pretensa nulidade;
3) Depreende-se da leitura das razões de impugnação que a autuada revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido,
de forma meticulosa, uma a uma, razão pela qual não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa. Conclui-se, que não houve a caracterização da
nulidade, conforme acredita a impugnante;
4) que a impugnante suscita como matéria prejudicial à análise do mérito da
autuação, a nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu
direito de defesa, ao argumento de que a autoridade fiscal não teria intimado a
impugnante na oitiva unilateral dos "entrevistados";
5) que o lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante Auto de Infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal, Autoridade Administrativa a quem compete
privativamente a constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese
de nulidade prevista no inciso I, do art. 59, do decreto retromencionado;
6) que o auto de infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas
formalidades é que poderia invalidar o lançamento, sobretudo se desprovido
da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o
exercício da ampla defesa;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

7) que, ademais, toda a documentação trazida aos autos foi analisada pela
autoridade fiscal, o qual com base nela lavrou o presente Auto de Infração;
8) que, não se verifica, portanto, o cerceamento de defesa, a qual alega a
contribuinte em sua impugnação;
9) quanto à preliminar de decadência, consistente no decurso do prazo para o
Fisco constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos entre
os PA de 01/2006 e 11/2006, pois a ciência deu-se em 07/11/2011, na forma
do art. 150, § 4o, do CTN;
10) que, no caso concreto, inexistindo pagamento sobre as parcelas apuradas pela
autuante bem como a caracterização da sonegação, discriminadas no Termo de
Verificação Fiscal, não há o que se homologar, aplicando-se a regra geral da
decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito, devendo,
neste caso, ser considerado como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11) que não cabe a alegação da contribuinte a respeito da decadência do
lançamento tributário uma vez que o ato administrativo foi efetuado dentro do
prazo previsto na legislação, qual seja, 5 anos a contar do ano seguinte em que
o lançamento poderia ter sido efetuado;
12) que, dessa forma, totalmente afastada a hipótese de decadência do presente
lançamento tributário;
13) que a presente exigência decorre de uma fiscalização efetuada contra a
contribuinte a respeito do não cumprimento das obrigações quanto à retenção
na fonte do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) relativo à
remuneração percebida pelos corretores de imóveis que lhe prestaram serviços
de intermediação imobiliária no período de 01/2006 a 11/2008;
14) que diante da falta de retenção na fonte e/ou recolhimento do Imposto Sobre a
Renda Rendimento do Trabalho Sem Vínculo Empregatício relativo aos
valores pagos, devidos ou creditados a título de comissão de venda aos
corretores de imóveis que lhe prestaram serviços na condição de profissionais
autônomos, a auditoria fiscal efetuou o lançamento de ofício com fundamento
jurídico no art. 149, incisos V e VII do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25/20/1966) e a Multa Isolada, com fulcro no art.9o e seu § único da
Lei n° 10.426, de 24/07/2002;
15) que a interessada, em sua defesa, defende que: 1) O pagamento feito
DIRETAMENTE do cliente ao corretor evidenciando autonomia do seu
trabalho; 2) Há falta de indicação correta da forma de pagamento, se
beneficiário não identificado, OU se é por terceiro sem comprovação da
operação ou causa; 3) O percentual de 35% é descabido para incidência do
imposto de renda retido na fonte porque inexiste "beneficiário não identificado
bem como não existe "terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilização ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

causa", e, 4) Ocorre que o tipo verbal utilizado exige o DOLO para a
configuração da sonegação fiscal, o que não existiu;
16) que a Fiscalização em minucioso levantamento constatou que a contribuinte
utilizou-se de meios transversos para se ilidir do recolhimento de tributos
previstos em lei. O processo consistia em pagamento “por fora” das comissões
aos corretores pela venda das unidades imobiliárias na tentativa de fornecer a
impressão de que os montantes não fizessem parte do negócio da empresa. Os
trechos abaixo reproduzidos explicam por si só as condutas da contribuinte no
intuito de afastar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
17) que cabe observar que o imposto devido que serviu de base de cálculo da
multa isolada de que trata a Planilha 06 foi apurado à alíquota de 35% (trinta e
cinco) por cento, tendo em vista que a empresa não informou o CPF de
identificação do beneficiário (art. 674 do RIR/1999);
18) que com relação ao imposto relativo ao rendimento dos corretores de que trata
a Planilha 03, o cálculo foi elaborado com base na tabela progressiva do
imposto vigente à época do pagamento, considerando que houve a
identificação do beneficiário (nome e CPF) por parte da empresa (art. 620 do
RIR/1999);
19) que ao percentual da multa de 150%, a fiscalização motivou devidamente o
fato, qual seja, a atitude de omitir declaração sobre o rendimento do trabalho
sem vínculo empregatício relativo aos valores pagos, devidos ou creditados a
título de comissão de venda aos corretores de imóveis que lhe prestaram
serviços na condição de profissionais autônomos, o qual caracteriza, em tese,
crime contra a ordem tributária previsto nos arts. 1o e 2o da Lei n° 8.137, de
27/12/1990 bem como do art. 71 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964;
20) que pelo exposto, fica mantida a infração, conforme proposta pela autoridade
fiscal;
21) que em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas
as jurisprudências administrativas trazidas pelo impugnante, tendo em conta a
ausência de base legal que atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de
julgamento a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas
complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN;
22) que não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do art. 472 do CPC;
23) que, nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

24) que alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, portanto, com referência
às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade, tais
aferições só podem ser feitas pelo poder judiciário, cabendo ao Poder
Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados;
25) que, nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 291/316, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando os
mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação, reforçado pelas
seguintes considerações:
1) requer a reforma da decisão recorrida quanto às preliminares de nulidade e do
cerceamento de defesa. Da leitura do acórdão, verifica-se que as duas
preliminares julgadas se confundem com o ato nulo da Fiscalização, que teria
procedido a uma colheita de provas inválida. A impugnação teria sido dirigida
a toda a instrução probatória unilateral e inválida feita pela Fiscalização, sendo
que o acórdão dividiu essa análise em duas etapas, afastando primeiramente
uma simples nulidade (e-fls. 266 verso e 267) e posteriormente discorreu
sobre do cerceamento de defesa (e-fls. 267 e verso);
2) as alegações de nulidade do procedimento fiscal, ao intimar, entrevistar e
coletar informações junto ao Gerente Administrativo, ao Gerente de Vendas,
Corretores e Clientes da Recorrida, sem que a parte tivesse conhecimento e
pudesse contrapor as oitivas das testemunhas, atitude esta que colidiria
frontalmente com o disposto no art. 59, inc. II do Decreto 70.235/72, não
foram analisadas na primeira preliminar refutada, que se baseou apenas no
conhecimento dos objetivos fiscalizatórios, quando na verdade os atos
praticados foram tendenciosos e macularam o direito à ampla defesa e ao
contraditório, pautando-se na coerção indevida de terceiros. Sob esse enfoque,
novamente, pugna a recorrente pela apreciação e reconhecimento da nulidade
do acórdão e do lançamento;
3) Pede também a reforma quanto à preliminar de decadência, afastada pelo
acórdão
recorrido.
Afirma,
primeiramente,
que,
a multa isolada é um acessório em relação ao IRRF, devendo seguir o
principal. Neste contexto, sendo o IRRF um tributo sujeito à homologação,
cabível a regra do art. 150, § 4o, do CTN;
4) Insurge-se em relação à interpretação equivocada do acórdão recorrido que
teria confundido o termo “exercício” a que se refere o art. 173, inc. I, do CTN,
com exercício financeiro ou ano civil. Defende que o termo “exercício” seja
interpretado como sendo o período de apuração do tributo. Assim, no caso do
IRRF, o termo inicial de contagem da decadência, considerando o art. 173, I,
do CTN, deveria ser o mês seguinte ao período de apuração do imposto;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

5) Em relação à alíquota aplicada ao IRRF, o acórdão manteve a alíquota de 35%
de IRRF, com base no art. 674 do RIR/99, afirmando que “Cabe observar que
o imposto devido que serviu de base de cálculo da multa isolada de que trata a
Planilha 6 foi apurado à alíquota de 35% (trinta e cinco) por cento, tendo em
vista que a empresa não informou o CPF de identificação do beneficiário (art.
674 do RIR/1999)”;
6) Alega que a Fiscalização não poderia ter lastreado a autuação arguindo
pagamentos a beneficiários não identificados OU a terceiros, “quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”. Não poderia o Auditor afirmar que
OU é beneficiário não identificado OU é terceiro, o que prejudica a defesa da
Contribuinte, devendo o lançamento ser preciso para que a parte possa arguir
suas razões e desconstituir seus fundamentos;
7) Argui, também, que a alíquota de 35% não encontra amparo no art. 674 do
RIR/99, que trata de pagamentos feitos a beneficiários não identificados. No
caso concreto, os corretores de imóveis foram perfeitamente identificados pela
própria Fiscalização, razão pela qual não haveria substrato legal para o
lançamento, que teria incorrido em vício material; outrossim, uma vez que a
alíquota de 35% não pode ser utilizada sobre o valor total dos cálculos
apresentados pela fiscalização, caberia sua integral invalidade, como
sobejamente demonstrado;
8) Quanto à duplicação da multa, alega sua invalidade, pois tal qualificação não
encontraria respaldo no alegado art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. O acórdão
recorrido manteve o entendimento de que teria havido sonegação fiscal, já que
se deixou de informar em DIRF os valores supostamente pagos aos corretores,
impedindo o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência da obrigação
tributaria; alega que não teria ocorrido o elemento doloso, haja vista que o seu
proceder seria corriqueiro no mercado imobiliário brasileiro como um todo,
incluindo também o Distrito Federal;
9) Em relação aos efeitos das jurisprudências administrativas e judiciais, bem
assim as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, diz serem
necessárias algumas breves considerações, com o fito de demonstrar que há
equívoco na apreciação da demanda; que, tais razões precisam ser avaliadas
corretamente, para que não reste ainda mais prejudicada a empresa, uma vez
que os fatos e fundamentos aplicados pela fiscalização e acalentados pelo
acórdão recorrido estariam em descompasso com a legislação
infraconstitucional e constitucional. Primeiramente, a transcrição de julgados
símiles tem amparo em ser fonte de Direito, porém, é consabido que há
divergência acerca da extensão dos seus efeitos; com relação à arguição de
que não cabe ao administrador controle de constitucionalidade das leis, a
afirmação há de ser interpretada cum grano salis, pois a ordem
inconstitucional e ilegal não obriga o servidor, tampouco vincula o órgão
julgador administrativo.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o auto de infração foi lavrado por conta da falta de
retenção e recolhimento do IRPF incidente sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no período
compreendido entre janeiro de 2006 e novembro de 2008. O lançamento constituiu-se da
exigência de multa isolada incidente sobre o imposto não recolhido, nos termos do art. 9° da Lei
n° 10.426, de 24 de abril de 2002.
Da preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida
Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do lançamento e da própria
decisão recorrida, que não teria analisado todos os argumentos expendidos em relação aos vícios
que teriam maculado o procedimento fiscal e, por conseguinte o próprio auto de infração.
Fundamentalmente, sua irresignação se dirige contra a Autoridade Fiscal, que
teria cerceado o seu direito de defesa ao colher provas (no caso, testemunhos) sem que a parte
tivesse conhecimento e pudesse contrapor as respectivas oitivas.
Também alega que as testemunhas ouvidas pela Fiscalização teriam sido
coagidas, intimidadas a dizer apenas o que era de interesse da Fiscalização, o que afrontaria o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72. Refere-se aos testemunhos coletados pela
Autoridade Fiscal junto ao Gerente Administrativo e ao Gerente de Vendas, que não teriam
poder de representação da empresa nos negócios por ela entabulados. Igualmente, considera que
as “entrevistas” realizadas com os antigos corretores de imóveis que lhe prestaram serviços
teriam sido conduzidas com base no temor, mediante a ameaça de aplicação de multa, sem
prejuízo de outras sanções legais. Neste ponto, assevera que os dispositivos legais aventados
quando da intimação às testemunhas não seriam aplicáveis, o que caracterizaria a nulidade da
cobrança como um todo.
Sem razão a Recorrente.
As alegações da Recorrente acerca da ocorrência de intimidação, coação de
testemunhas etc, por parte da Autoridade Fiscal, são completamente despropositadas, indo muito
além do seu jus esperneandi, eis que ausente qualquer elemento de prova nos autos nesse
sentido.
Com relação ao alegado cerceamento de defesa, ao qual teria sido impingida a
Recorrente pelo fato de não ter tido a oportunidade de contraditar as informações coletadas pela
Autoridade Fiscal no curso do procedimento de auditoria, reproduzo excerto do acórdão no 2402-
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

004.802, da lavra do Ilustre Conselheiro Lourenço Ferreira do Prado, no julgamento do processo
no 10166.722561/2011-95, cujo objeto é o auto de infração lavrado contra a própria Recorrente
no âmbito da auditoria das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
declaradas/recolhidas sobre a mesma matéria fática tratada no presente processo.
Verifica-se que todo o percurso adotado pela fiscalização encontra-se amparado
pela legislação vigente no tocante a produção provas para embasamento da autuação
fiscal, senão vejamos o artigo 9o do Decreto 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 1o Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará
todas as infrações e infratores.
§ 2o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (g.n.)
Art.9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
Tem-se, portanto, que os lançamentos realizados pela autoridade fiscal
ocorreram em verdadeira consonância com o que prevê a legislação acima descrita,
observadas todas as suas formalidades dos elementos de provas previstos e legais para
a formação da convicção da fiscalização.
Cumpre ressaltar que os atos anteriores ao lançamento refutam-se a investigação
fiscal, meros atos preparatórios para a constituição do créditos tributário, marcado
também pela inquisitoriedade. Assim, a garantida da ampla defesa e contraditório
ocorre a partir da lavratura do auto de infração.
Vale trazer o entendimento deste CARF acerca da matéria:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA. AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. Os procedimentos da autoridade
fiscalizadora têm natureza inquisitória não se sujeitando ao contraditório os atos
lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio
administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase
impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de
direito. OMISSÃO DE RECEITAS CORRETORA DE SEGUROS Constatados
pagamentos efetuados pelas empresas seguradoras por serviços prestados a título de
comissões de corretagem, não contabilizados pela empresa corretora de seguros
beneficiária dos rendimentos, é lícito o lançamento dos valores correspondentes como
omissão de receitas. TRIBUTAÇÃO REFLEXA Verificada a omissão de receita, o valor
correspondente deverá ser considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social, do PIS e da Cofins.( Acórdão no 1803001.546 –
Sessão de 06/11/2012 – Por unanimidade de votos – Rel. Cons. VICTOR HUMBERTO
DA SILVA MAIZMAN).
Não vejo portanto qualquer motivo consistente no sentido de apontar a ilicitude
na obtenção dos depoimentos colhidos, mesmo porque tais diligencias se mostraram
essenciais para a subsistência no lançamento fiscal.
Certo é que a instauração do contraditório e ampla defesa restam amplamente
demonstradas, tendo em vista que o Recorrente foi devidamente notificado do
lançamento bem como foi concedido do prazo de trinta dias para a contribuinte pagar
ou impugnar o feito, podendo então, nessa ocasião, apresentar as razões de fato e de
direito que militam a seu favor e produzir todas as provas admitidas no direito, para
corroborar suas alegações, requerendo, inclusive, a realização de diligências e perícias,
tudo observado até aqui.
Ora, não há muito mais a falar além do que já consta da decisão acima, cujo
processo, inclusive, já foi definitivamente julgado na esfera administrativa, com decisões, todas,
pela manutenção do lançamento. É cediço que a fase que antecede o lançamento tributário tem
caráter meramente inquisitório, e não reclama seja instaurado o contraditório, como quer fazer
crer a Recorrente. No âmbito da legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal, o direito
ao contraditório está assegurado a partir da ciência, pelo Contribuinte, da formalização do crédito
tributário por meio do lançamento, e, neste sentido, é claro o artigo 14 do Decreto no 70.235/72,
que assim determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
De resto, cumpre observar que, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 –
PAF, que rege o processo administrativo fiscal, somente ensejam a nulidade dos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma dessas circunstâncias ocorreu no
caso concreto, tendo o contribuinte exercido plenamente o seu direito de defesa por meio da
competente impugnação e do presente recurso.
Por outro lado, os autos de infração foram lavrados com estrita observância de
todas as normas legais a ele atinentes, não se verificando, portanto, quaisquer das alegadas
violações ao princípio do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. A colheita
de provas foi realizada nos estritos limites da legislação processual tributária, não tendo havido,
por parte da Autoridade Fiscal, qualquer tipo de excesso, tendo a Fiscalização buscado as
informações que lhe eram necessárias à correta delimitação dos fatos e à formação de sua
convicção acerca dos mesmos.
Assim, a oitiva, ou coleta de informações dos funcionários da Recorrente (seus
gerentes), dos corretores de imóveis (beneficiários dos rendimentos) e dos clientes (que
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

suportaram os pagamentos), foi realizada de forma coerente com a necessidade da Autoridade
Fiscal de compor o conjunto probatório que fundamenta o presente auto de infração. Frise-se ser
absolutamente necessária e escorreita a informação às respectivas fontes sobre as sanções a que
estão sujeitas pelo não atendimento à Fiscalização ou pela prestação de qualquer informação
falsa ou mesmo incompleta. Assim determina a legislação tributária e assim foi feito por parte da
Autoridade fiscal. A menção equivocada a determinado dispositivo legal nesse sentido, se tivesse
ocorrido, não teria o condão, de forma alguma, de invalidar o procedimento fiscal como um todo
e, muito menos o auto de infração.
A decisão recorrida se manifestou de forma coerente e suficiente a respeito,
conforme pudemos ver no Relatório, razão pela qual não merece reparos. Portanto, por todo o
exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida pela aventada
alegação de cerceamento do direito de defesa.
Da decadência
A Recorrente também insiste na tese de que os valores lançados, relativos aos
períodos de apuração de janeiro a novembro de 2006 teriam sido fulminados pela decadência.
Abaixo reproduzo excertos do acórdão recorrido que trataram do ponto:
A modalidade de lançamento denominada por homologação tem, no art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional (CTN), regra específica de contagem do prazo
decadencial, a saber:
“Art. 150 – O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em se tratando de exigência de tributo submetido ao lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato
gerador, em ocorrendo pagamento do tributo.
No caso concreto, inexistindo pagamento sobre as parcelas apuradas pela
autuante bem como a caracterização da sonegação, discriminadas no Termo de
Verificação Fiscal, não há o que se homologar, aplicando-se a regra geral da
decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito, devendo, neste
caso, ser considerado como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
“Art. 173 . O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

(...)”
Nesse mesmo sentido, vai firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
“TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150 §
4o E 173 DO CTN).
1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4o, do CNT).
2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
3. Em normais circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
4. Recurso especial improvido.”(Resp 183.603/SP, Min. Eliana Calmon, DJ
13.08.2001, p. 88) – Destaquei.
A doutrina corrobora com o entendimento da aplicação do art.173, inciso I, do
CTN nas hipóteses de lançamento de ofício motivado por omissão, conforme
passamos a reproduzir:
“O crédito extingue-se, nos termos do art.156, VII, do CTN, ocorrida a homologação
expressa, ou decorrido o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal. No caso de dolo, fraude ou simulação e no caso de omissão
comprovada, tendo o Fisco, então, cinco anos para procedê-lo, conforme o art.173 do
CTN, a contar do primeiro dia do exercício seguinte às respectivas ocorrências”
(Tércio Sampaio Ferraz Júnior, sobre a Decadência do Crédito Tributário, em Revista
de Direito Tributário no 71), extraído do Livro de autoria de Leandro Paulsen – Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência,
pág.504, 2a edição, ano 2000.
Cabe esclarecer que o termo exercício, a qual se refere o art.173, I do CTN, diz
respeito ao exercício financeiro, expressão esta citada no art.9o, II, do referido código
(“Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II
cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial
do exercício financeiro a que corresponda;”) e em inúmeros dispositivos da
Constituição da República entre eles o art.150, III, “b” (trata das limitações ao poder
de tributar).
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III cobrar tributos:
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou;”
Já o art.34 da Lei no 4.320/64 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro)
dispõe que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
“Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.”
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Dessa forma, a contagem de prazos decadenciais do art.173, I, do CTN diz
respeito ao ano-calendário (ano-civil) e não a períodos de apuração, os quais podem
ser mensurados por mês, trimestres ou outra forma, de acordo com a legislação de
cada tributo ou contribuição.
Nesta situação, o ano calendário de 2007 corresponde ao exercício em que
poderia ser efetuado o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2006. Iniciando-se a contagem do prazo qüinqüenal no primeiro dia do
exercício seguinte, ou seja, no ano calendário de 2008, o direito do Fisco de constituir
o crédito tributário pelo lançamento expirar-se-ia em 31/12/2012.
Portanto, não cabe a alegação da contribuinte a respeito da decadência do
lançamento tributário uma vez que o ato administrativo foi efetuado dentro do prazo
previsto na legislação qual seja, 5 anos a contar do ano seguinte em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, totalmente afastada a hipótese de decadência do presente
lançamento tributário.
Contra a decisão acima, se insurgiu a Recorrente sob a alegação de que a multa
isolada seria um acessório em relação ao IRRF, devendo seguir o principal. Neste contexto,
sendo o IRRF um tributo sujeito à homologação, cabível a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Alega, também, que a decisão recorrida teria dado uma interpretação equivocada ao termo
“exercício” a que se refere o art. 173, inc. I, do CTN, confundindo-o com ano civil. Defende que
o termo “exercício” seja interpretado como sendo o período de apuração do tributo. Assim, no
caso do IRRF, o termo inicial de contagem da decadência, considerando o art. 173, I, do CTN,
deveria ser o mês seguinte ao período de apuração do imposto.
Também neste ponto, sem razão a Recorrente.
Primeiramente, faz-se necessário deixar bem claro que o auto de infração não está
exigindo o Imposto de Renda devido pelos beneficiários dos rendimentos, tampouco está sendo
cobrada multa pelo recolhimento do IRRF fora do prazo sem aplicação de multa de mora. O que
está sendo cobrado, no presente caso, é unicamente a multa pelo não cumprimento, por parte da
fonte pagadora – a RECORRENTE – da obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento do
IRRF, a título de antecipação.
A penalidade em comento foi instituída pela Medida Provisória no 16, de
27/12/2001, convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação
original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.”
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Ora, o dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada. Com efeito,
a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a beneficiária dos rendimentos,
portanto resta descartada qualquer possibilidade de cobrança desta multa juntamente com o
imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte pagadora, e sim do beneficiário.
Confirmando esse entendimento, o parágrafo único do art. 9o da Lei no
10.426/2002 especifica a base de cálculo da multa, que nada mais é do que o tributo que deixou
de ser retido ou recolhido. Já o art. 44 da Lei no 9.430/96 não trata de multas incidentes sobre
imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, e sim de penalidades
que recaem diretamente sobre o imposto exigido do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte,
que relativamente ao Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos. Assim,
conclui-se que o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, ao referir-se ao art. 44 da Lei no 9.430/96, o
fez tão somente para tomar de empréstimo os percentuais aplicáveis à penalidade, no caso, 75%
e 150%.
Portanto, não subsiste a alegação de que a multa isolada seria um acessório em
relação ao IRRF, devendo seguir o principal. Neste diapasão, também incabível a defesa de que,
sendo o IRRF um tributo sujeito à homologação, seria aplicável a regra do art. 150, § 4o, do CTN
para efeito de contagem do prazo decadencial. Por conseguinte, aplica-se ao caso da multa
isolada por falta de retenção ou recolhimento a regra do art. 173, inc. I, do CTN para efeito de
contagem do prazo decadencial, a exemplo da multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou CSLL, matéria inclusive sumulada pelo CARF, vejam
abaixo:
Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou
de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E por tratar-se penalidade que tem origem no descumprimento de obrigação
acessória legalmente fixada, a ela também se aplica a Súmula CARF no 174, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 174
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Já em relação à segunda alegação da Recorrente, de que a decisão recorrida teria
dado uma interpretação equivocada ao termo “exercício” a que se refere o art. 173, inc. I, do
CTN, melhor sorte não lhe assiste. Também incabível a arguição de que o termo inicial de
contagem da decadência, considerando o art. 173, I, do CTN, deveria ser o mês seguinte ao
período de apuração do imposto.
Como vimos acima, a multa isolada ora discutida não é um acessório em relação
ao IRRF que deixou de ser retido/recolhido. Trata-se de penalidade autônoma, pois constitui-se
pelo descumprimento de obrigação acessória legalmente fixada. No caso concreto, pode/deve ser
exigida a partir da data fixada para a entrega da declaração de rendimentos dos beneficiários dos
rendimentos, conforme bem assentado no Parecer Normativo COSIT no 1/2002:
"Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora." (grifei)
Portanto, a multa isolada será aplicada à fonte pagadora, no caso de beneficiário
pessoa física, somente após o prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste. É a partir deste
momento que nasce a obrigação do Fisco de efetivar o lançamento da penalidade, razão pela qual
não há como se vincular o prazo decadencial para a sua exigência ao fato gerador do tributo que
deixou de ser retido/recolhido à Fazenda Pública.
O tributo que deixou de ser retido/recolhido é determinante tão somente para a
fixação da base de cálculo da multa isolada, entretanto, seu fato gerador não se confunde com o
da respectiva penalidade. Portanto, não tem cabimento, como quer fazer crer a Recorrente, que a
contagem inicial do prazo decadencial a que está sujeita a multa isolada se dê a partir do mês
seguinte ao do período de apuração do tributo que deixou de ser retido/recolhido. Diante deste
entendimento, falece de relevo a questão levantada pela Recorrente em relação à interpretação
dada pela decisão recorrida ao termo “exercício” a que se refere o art. 173, inc. I, do CTN,
restando a mesma superada.
No caso, o “exercício” a que se refere o art. 173, inc. I, do CTN, aplicável à multa
isolada, é o exercício financeiro, ou o ano civil, imediatamente posterior àquele fixado para a
entrega da declaração de ajuste do beneficiário dos rendimentos que deixaram de ter o respectivo
imposto retido ou recolhido pela fonte pagadora.
Assim, na presente situação, os rendimentos sobre os quais o IRRF deveria ter
sido retido/recolhido, relativos aos meses de janeiro a novembro de 2006, deveriam ter sido
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

declarados pelos beneficiários em 2007, razão pela qual o dies a quo da contagem do prazo
decadencial para a imposição da multa isolada somente poderia se dar em 01/01/2008. Como o
lançamento se deu em novembro de 2011, afasta-se por completo a arguição de decadência.
Razões de mérito
No mérito, as primeiras alegações da Recorrente tem como alvo a “invalidade da
multa por ausência de fato gerador do IRRF”. Neste ponto, a Recorrente repete os argumentos
já exposados quando da impugnação, abaixo sintetizados:
1) A remuneração dos corretores é feita pelos clientes, o que evidencia a
autonomia do seu trabalho e afasta qualquer liame dos mesmos com a
empresa. Assim os corretores não prestam serviços à Recorrente, sendo
remunerados diretamente pelos clientes que se propõem a adquirir os imóveis;
2) Cita os fundamentos legais utilizados pela Fiscalização, mormente os arts. 628
e 674 do RIR/99, para aduzir que os fatos não condizem com a literalidade da
norma, haja vista que os pagamentos são efetuados pelos clientes e não pela
própria Contribuinte. Portanto, a Recorrente não estaria obrigada ao
recolhimento do imposto de renda na fonte uma vez que não teria efetuado os
respectivos pagamentos;
3) A Fiscalização não teria levado em conta a realidade prática no Distrito
Federal, onde haveria uma gama enorme de pessoas que se lançam a
intermediar as vendas para obter ganhos para seus clientes e não para as
empresas imobiliárias. Por isso, em relação à acusação de que haveria uma
“organização” do trabalho, de responsabilidade da Contribuinte, diz ser óbvio
que a mesma “procura normatizar essas relações com os corretores,
especificando e auxiliando no trabalho, sob pena de se ver frustrado tanto
suas atividades, como os serviços que os corretores prestam a seus clientes”;
Também sem razão a Recorrente neste ponto.
Para contrapor as razões da Recorrente, me socorrerei do acórdão no 9202-
005.455 – 2a Turma da CSRF, prolatado em 24 de maio de 2017, nos autos do processo no
10166.722561/2011-95, de titularidade da própria Recorrente, cujo objeto são as contribuições
previdenciárias e seus consectários, relativa aos mesmos períodos de apuração a que ser referem
os presentes autos. Neste julgamento, cujo voto condutor coube à Ilustre Conselheira Maria
Helena Cotta Cardoso, seguida por ampla maioria dos demais julgadores (apenas dois
Conselheiros foram em sentido oposto ao voto), foi negado provimento ao recurso proposto pela
Contribuinte. Assim se manifestou a Conselheira Maria Helena:
No mérito do Recurso Especial, trata-se de exigência de obrigações principais e
acessórias, incidentes sobre pagamentos efetuados a corretores autônomos, cujo
vínculo com a empresa Recorrente foi reconhecido pela Fiscalização.
A Contribuinte alega, em síntese, que os pagamentos em questão foram
efetuados diretamente aos corretores pelos adquirentes das unidades imobiliárias, de
sorte que esses constituiriam os efetivos sujeitos passivos da obrigação tributária,
portanto a eles caberia o ônus do recolhimento das contribuições. No seu entender, o
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, definiria a prestação de serviço direta como
requisito para o recolhimento da contribuição previdenciária, o que não teria ocorrido
no presente caso. Ademais, assevera que não houve intenção de ocultar os fatos
geradores, tampouco recusa ou sonegação de documentos e informações a justificar
aferição indireta. Por fim, argumenta que a Lei no 13.094, de 15/01/2015, que alterou a
Lei no 6.530, de 1980, demonstra que, mesmo que haja relação entre o corretor de
imóveis autônomo e a imobiliária, isso não caracteriza qualquer espécie de vínculo
legal, o que inclui a responsabilidade tributária.
A despeito das alegações do Contribuinte, as Contribuição Sociais incidentes
sobre os valores recebidos pelos corretores autônomos fica a cargo do tomador dos
serviços, ou seja, da imobiliária, sendo irrelevante a transferência, por meio de
contrato entre particulares, do ônus do pagamento das comissões aos compradores das
unidades imobiliárias, já que ditos contratos não desqualificam a relação pessoal e
direta da imobiliária com o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos
serviços dos profissionais. Nesse sentido é o art. 123 do CTN:
"Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes."
Assim, comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a imobiliária,
o fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de comissão a
título de remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e
acessórias.
No que tange à comprovação da efetiva relação entre os corretores e a
imobiliária, o acórdão recorrido traz extenso arrazoado, que ora reproduzo:
"Trago, para tanto, a robusta fundamentação do r. acórdão de
primeiro grau senão vejamos:
"Conforme consta do Relatório Fiscal, para sustentação da tese
de que a comissão de venda é custo direto do comprador, a
autuada, na condição de intermediadora da operação, formaliza,
juntamente com a incorporadora/construtora proprietária do
imóvel, o contrato de promessa de compra e venda pelo valor
líquido da operação, ou seja, exclui do “Valor de Negociação”
(Tabela de Vendas) o valor da comissão de venda, impondo ao
comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor
responsável pela venda.
No entanto, de acordo com o fluxo descrito no item 79 do
Relatório Fiscal, elaborado a partir de informações prestadas
pela própria empresa, pelos adquirentes diligenciados e
corretores que prestaram depoimentos ao fisco, o fato de o
cliente ter repassado diretamente ao corretor o valor
correspondente à sua comissão de venda não significa que este
pagamento está sendo feito por conta e risco do comprador,
como se o corretor trabalhasse exclusivamente para ele
(comprador) e a empresa estivesse fora do processo de venda.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Portanto, ratificando o exposto pela fiscalização, ao adotar tal
sistemática o propósito da empresa é livrar-se da obrigação
previdenciária principal, decorrente da transação imobiliária,
pois a mesma está impedindo ou retardando o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador decorrente dessa
prestação de serviço, não se trata apenas de um controle interno
próprio, como aduz a autuada ao impugnar especificamente os
itens 80 e 81 do Relatório Fiscal.
Ressalte-se que, no caso, o corretor está investido de autonomia
para intermediar o negócio como representante da autuada
(itens 63 a 70 do Relatório Fiscal) e não como profissional
autônomo sem qualquer vínculo com esta, como alega a
impugnante ao impugnar especificamente o item 59 do
Relatório Fiscal. Conforme consta do item 70 do Relatório
Fiscal 'Conforme dito anteriormente (item 44), referido Pedido
é o documento que inicia o processo de venda no âmbito da
empresa Paulo Baeta, cujo documento identifica o proponente,
o imóvel objeto da proposta, as condições de pagamento, o
recibo de pagamento do sinal e outras condições inerentes ao
contrato de promessa de compra e venda a ser firmado entre as
partes, sendo que os signatários desse documento são o
'proponente comprador' e o 'corretor' que age em nome da
empresa Paulo Baeta na operação imobiliária. O Anexo 04
traz cópias dos Pedidos de Reserva referentes às operações
imobiliárias efetivadas com os compradores diligenciados.'
Cabe observar ainda que no item 69 do Relatório Fiscal a
fiscalização traz mais informações que vêm a confirmar que os
corretores agiam como representantes da autuada, 'dos 16
compradores de imóveis convocados pela auditoria fiscal,
conforme consta dos Termos de Atendimento à Intimação, 13
responderam que o corretor responsável pela venda do imóvel
identificou-se como representante da empresa Paulo Baeta,
inclusive alguns desses compradores preservaram o cartão de
visita entregue pelo corretor naquela oportunidade, cujo cartão
contém a identidade da empresa representada.' Nesse sentido,
observe no Anexo 04, Diligência 05, fls. 13 e Diligência 12, fls.
24 do mesmo anexo, as cópias dos referidos cartões. Os
esclarecimentos prestados pelos compradores estão registrados
no Termo de Atendimento à Intimação integrante do Anexo 04.'
Nos termos da legislação previdenciária todo aquele que 'presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego' é segurador
obrigatório da Previdência Social na categoria de 'contribuinte
individual' (Art.12, inciso V, alínea g, da Lei no 8.212, de
1991), que foi o que ocorreu no presente caso.
(...)
Portanto, tem-se que os valores pagos a título de comissão a
esses 'corretores' trata-se, na realidade, de remuneração paga a
segurados contribuintes individuais nos termos do art. 22, III,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

da
lei
8.212.91,
base
de
cálculo
das
contribuições
previdenciárias apuradas nos Autos de Infração acima descritos.
Ante o exposto, com base no conjunto probatório constante nos
autos e no princípio da verdade material, ratificamos também o
contido no item 93 do Relatório Fiscal, restou devidamente
caracterizado o ato fraudulento a partir do não reconhecimento
por parte da empresa do vínculo com o corretor de imóvel que
lhe presta serviço de intermediação imobiliária, transferindo a
responsabilidade do pagamento da comissão de venda que lhe é
devida para o comprador do imóvel, pois esta foi a realidade
fática verificada, não se trata de uma situação inexistente como
alega a impugnante. E, como consequência desse não
reconhecimento a Empresa não incluiu os referidos corretores
na folha de pagamento de prestação de serviços, não os
declarou na GFIP do período correspondente, não contabilizou
o pagamento em títulos próprios da sua contabilidade e
tampouco
efetuou
o
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias devidas, cuja omissão caracteriza, em tese,
crime de sonegação fiscal previsto no art. 337-A do Código
Penal (Decreto Lei no 2.848, de 07/12/1940) com a redação
dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000."
Destarte, a relativa autonomia do corretor para intermediar o negócio não era
exercida em seu nome e sim como legítimo representante da empresa. Nesse sentido, o
acórdão recorrido colaciona trechos do Relatório Fiscal (fls.1550 a 1599), conforme a
seguir:
"Ademais, cabe ressaltar que todo o controle da venda,
inclusive o pagamento da comissão do corretor, é exercido pela
Empresa. Segundo o fluxo acima descrito, a documentação que
integra o processo de venda assim como os cheques referentes
ao sinal e à comissão do corretor são encaminhados à direção
da Empresa para conferência da transação realizada e aferir o
real valor da comissão de venda no sentido de constatar se esta
não foi cobrada a maior. O cheque relativo ao sinal é destinado
à incorporadora/construtora e o da comissão de venda fica
sobrestado na Empresa até à efetivação do negócio (assinatura
do contrato) quando é liberado ao corretor. Diante desses
fatos, não há como sustentar que o corretor não tenha vínculo
com a Empresa e que o pagamento da comissão de venda seja
realizado no âmbito do comprador e corretor, sem qualquer
participação da Empresa, com o propósito de livrar-se da
obrigação principal previdenciária decorrente da transação
imobiliária.
83. Para ilustração da prática adotada pela Empresa
objetivando a transferência do pagamento da comissão de
venda para o comprador do imóvel, observe o caso do
adquirente do apartamento no 614 do Edifício Rivoli, no Setor
Sudoeste, Brasília/DF, senhor Lincoln da Costa e Oliveira,
devidamente intimado pela auditoria fiscal para apresentar
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

documentos e prestar esclarecimentos no âmbito do Mandado
de Procedimento Fiscal. (Anexo 04, Diligência 05)
84. Referido comprador pagou pelo imóvel o valor total de
R$621.000,00, conforme consta da Tabela de Venda
apresentada a esta auditoria fiscal (Anexo 04, Diligência 05,
Fls. 10), sendo R$61.560,00 a título de sinal; R$273.240,00 a
serem pagos em 60 parcelas mensais e 4 semestrais (valor da
poupança); e o saldo remanescente de R$277.760,00 (valor do
financiamento) quando da emissão do habite-se. A soma desses
valores totaliza R$612.560,00, conforme registra o Pedido de
Reserva e Proposta de Compra no 13310. (Anexo 04, Diligência
05, Fls. 11)
85. Além desses valores, o comprador pagou mais R$ 8.440,00
ao senhor José Everaldo R. Ferreira, CPF 379.518.94149,
Corretor de Imóveis (CRECIDF 9357) da Equipe de Vendas da
empresa Paulo Baeta (vide cartão entregue ao comprador –
Anexo 04, Diligência 05, Fls. 13) pela prestação dos serviços
de intermediação da venda do imóvel acima identificado,
conforme consta do Recibo de Pagamento de Autônomo –RPA
entregue ao comprador (Anexo 04, Diligência 05, Fls. 12). O
pagamento ao corretor foi efetuado mediante transferência
eletrônica, conforme recibos emitidos pelo caixa eletrônico do
Banco do Brasil (Anexo 04, Diligência 05, Fls. 14 e 15).
86. A soma dos valores pagos pelo adquirente (61.560,00 +
273.240,00 + 277.760,00 + 8.440,00) totaliza R$ 621.000,00,
que equivale ao “Valor de Negociação” constante da “Tabela
de Vendas’ (Anexo 04, Diligência 05, Fls. 10). Porém, o Pedido
de Reserva e Proposta de Compra assim como o Contrato de
Promessa de Compra e Venda firmado entre o comprador e a
incorporadora/construtora, proprietária do imóvel, com a
intermediação da empresa Paulo Baeta, exibem o valor de
R$612.560,00 (Anexo 04, Diligência 05, Fls. 11 e 17). Observe
que a diferença entre o “valor da negociação” (R$ 621.000,00)
e o “valor do contrato” (R$ 612.560,00) equivale exatamente à
importância paga a título de comissão de venda (R$ 8.440,00).
87. Semelhante ao caso acima relatado, a auditoria fiscal
possui documentação comprobatória de mais 15 (quinze)
adquirentes de imóveis de diferentes empreendimentos, todos
devidamente intimados a prestar esclarecimentos vinculados ao
presente Mandado de Procedimento Fiscal e relativos aos
imóveis adquiridos com a intermediação da empresa Paulo
Baeta. Referidos adquirentes, responderam também a um
questionário versando sobre questões relativas ao processo de
aquisição do respectivo imóvel, através dos quais a maioria
confirma, em síntese, as seguintes questões:
- que o imóvel a que se refere a documentação apresentada foi
adquirido com a intermediação imobiliária da empresa Paulo
Baeta;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

- que o valor do Pedido de Reserva e Proposta de Compra
assim como do Contrato de Promessa de Compra e Venda não
contemplam o valor da comissão de venda, cujo valor foi pago
'por fora' diretamente ao corretor;
- que o corretor responsável pela venda identificou-se como
representante da empresa de intermediação imobiliária Paulo
Baeta.
88. Vale destacar a declaração de alguns adquirentes que
fugiram à regra estabelecida pela Empresa quanto ao
pagamento da comissão de venda, conforme segue abaixo:
- adquirente do apartamento 301, Residencial Moliére, em
Águas Claras, BrasíliaDF, senhora Eliana Souza dos Santos,
que pagou a título de comissão de venda a importância de
R$6.217,85, cujo pagamento foi feito por meio do cheque no
003670 do Banco do Brasil, nominativo a empresa de
intermediação imobiliária Paulo Baeta; (Anexo 04, Diligência
02, Fls. 11)
- adquirente do apartamento 604, Edifício L’Essence,
localizado na SQSW 300, Bloco N, Setor Sudoeste, BrasíliaDF,
senhora Giovana Segurado Coelho, a qual pagou a
importância de R$18.498,00, a título de comissão de venda, ao
corretor Marcello Adrianni de Oliveira Fagundes e ao
Supervisor Renato Rosa de Almeida Nogueira. Porém, o
pagamento foi feito por meio de transferência eletrônica para
a conta de Cláudio Quintana de Arruda, Gerente de Vendas
da empresa Paulo Baeta. (Anexo 04, Diligência 04, Fls. 26)
89. O Demonstrativo 5 elaborado a partir de documentos
apresentados à auditoria fiscal pelos adquirentes de unidades
imobiliárias, apresenta casos concretos efetivados pelo
contribuinte no período fiscalizado, os quais constituem prova
material dessa prática lesiva ao fisco já incorporada aos
procedimentos da Empresa.
90. Observe-se, no referido demonstrativo, que o “Valor de
Negociação” é o valor que compõe a “Tabela de Vendas”
definida pela incorporadora/construtora com a assessoria da
empresa de intermediação imobiliária Paulo Baeta. O “Valor
da Comissão do Corretor” corresponde ao percentual
negociado entre as duas empresas. Posteriormente, a empresa
intermediadora apresenta esse percentual da comissão com os
corretores. E o “Preço de Venda” é resultado da subtração
entre o “Valor de Negociação” e o “Valor da Comissão do
Corretor”.
91. Do ponto de vista do comprador, esta prática não traz para
este nenhum custo adicional, pois o valor que está pagando
pelo imóvel é o valor de venda apresentado pela empresa no
ato da negociação e nada mais. A diferença verificada entre a
Tabela de Venda (valor negociado) e o contrato de promessa de
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

compra e venda corresponde ao valor da comissão devida ao
corretor.
(...)
92. Diante do exposto, percebe-se com clareza a manobra
fraudulenta arquitetada pela empresa Paulo Beta em parceria
com
as
incorporadoras/construtoras
responsáveis
pelos
empreendimentos com a quais firmou contrato de prestação de
serviços de intermediação imobiliária no período fiscalizado,
com o claro objetivo de impedir ou retardar o conhecimento
por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal decorrente dessa prestação de serviço.
93. Portanto, o ato fraudulento está caracterizado a partir do
não reconhecimento do vínculo com o corretor de imóvel que
lhe presta serviço de intermediação imobiliária transferindo a
responsabilidade do pagamento da comissão de venda que lhe é
devida para o comprador do imóvel. E como conseqüência
desse não reconhecimento, a Empresa não inclui o corretor na
folha de pagamento de prestação de serviços, não declara na
GFIP do período correspondente, não contabiliza o pagamento
em títulos próprios da sua contabilidade e tampouco efetua o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, cuja
omissão caracteriza, em tese, crime de sonegação fiscal
previsto no art. 337-A do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848,
de 07/12/1940) com a redação dada pela Lei n° 9.983, de
14/07/2000."
Acrescente-se o depoimento do próprio Gerente de Vendas da Empresa, acerca
de suas competências institucionais, que compreenderiam: credenciamento de
corretores de imóveis que demandam a empresa por lançamentos imobiliários; análise
dos respectivo currículos, inclusive pesquisa junto ao CRECI, sobre eventual registro
de condutas desabonadoras que possam prejudicar a imagem da imobiliária;
organização de equipes de vendas, direcionando o perfil do corretor às necessidades
do empreendimento quanto à localidade, tamanho, material de acabamento, nível
econômico dos clientes potenciais, entre outros.
Como se pode constatar, a Fiscalização logrou comprovar a vinculação dos
corretores autônomos com a empresa, de sorte que não há reparos a fazer no acórdão
recorrido. Com efeito, verifica-se o descumprimento do estabelecido no art. 22, inciso
III, da Lei no 8.212, de 1991.
Por derradeiro, anote-se que o Contribuinte cita a seu favor a edição da Lei no
13.094, de 15/01/2015, que alterou a Lei no 6.530, de 1980, conforme a seguir:
"Art. 139. O art. 6o da Lei no 6.530, de 12 de maio de 1978,
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2o a 4o,
renumerando-se o atual parágrafo único para § lo:
"Art. [...] § 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou
mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem
qualquer
outro
vínculo,
inclusive
empregatício
e
previdenciário, mediante contrato de associação específico,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não
houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da
Federação Nacional de Corretores de Imóveis.
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de
imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o
desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária
e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade
de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade
sindical.
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços,
pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor
de imóveis associado, desde que não configurados os
elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos
no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. "
De plano, verifica-se a absoluta impossibilidade de aplicação da nova lei ao
presente caso, em respeito ao art. 144 do CTN, já que sua vigência é posterior à
ocorrência os fatos geradores ora tratados. Com efeito, dita lei inova no tratamento da
matéria, definindo novas obrigações (contrato de associação devidamente registrado) e
dando novos efeitos às relações entre imobiliária e corretores autônomos (ausência de
vínculo empregatício e previdenciário). Ainda que fosse possível ultrapassar esse
óbice o que se admite apenas para argumentar a novel legislação também não seria
aplicável, tendo em vista que restaram carcaterizados os elementos caracterizadores do
vínculo, o que inviabilizaria a pretensão.
Quanto às obrigações acessórias, estas restam mantidas, por decorrência da
manutenção da exigência das obrigações principais, inclusive a multa por falta de
declaração em GFIP. Nesse passo, não há que se falar em retroatividade benigna
mediante a aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no
449, de 2008, uma vez que dito dispositivo não comporta o lançamento de multa por
decumprimento de obrigação principal combinado com o de multa por decumprimento
de obrigação acessória. Com efeito, na nova legislação, a multa pelo descumprimento
concomitante de obrigações principais e acessórias encontra-se capitulado no art. 35A,
que especifica multa de ofício única.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, exceto quanto à retroatividade benigna e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
O acórdão citado, proferido na última instância deste Conselho, ao discorrer sobre
a mesma matéria fática sobre a qual estamos a nos debruçar nestes autos, é de clareza solar ao
concluir pela comprovação da relação intrínseca existente entre os corretores de imóveis e a
imobiliária. Também restou claro que a Recorrente era a efetiva tomadora dos serviços
realizados pelos corretores autônomos, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade pelo
pagamento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos por estes auferidos, no caso, as
comissões sobre vendas.
Também ficou devidamente assentado ser irrelevante a transferência, por meio de
contrato entre particulares, do ônus do pagamento das comissões aos compradores das unidades
imobiliárias, “já que ditos contratos não desqualificam a relação pessoal e direta da imobiliária
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

com o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos serviços dos profissionais”,
conforme o disposto no art. 123 do CTN. A dita “autonomia” dos corretores de imóveis era
relativa, pois a intermediação dos negócios não era exercida em seu nome e sim como legítimo
representante da empresa, a ora Recorrente. Os trechos do Relatório Fiscal colacionados no
respectivo acórdão deixam isso bem claro, mormente o depoimento do Gerente de Vendas da
Empresa, tão contestado pela Recorrente, conforme vimos no ponto a respeito das nulidades
aventadas, acerca de suas competências institucionais (credenciamento dos corretores de imóveis
a análise dos respectivos currículos, pesquisa junto ao CRECI, organização das equipes de
vendas, etc).
Por todo o exposto nego provimento ao recurso no ponto.
Da alíquota aplicada ao IRRF
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido teria mantido a alíquota de 35% de
IRRF, aplicada com fundamento no art. 674 do RIR/99, afirmando que “Cabe observar que o
imposto devido que serviu de base de cálculo da multa isolada de que trata a Planilha 6 foi
apurado à alíquota de 35% (trinta e cinco) por cento, tendo em vista que a empresa não informou
o CPF de identificação do beneficiário (art. 674 do RIR/1999)”;
Alega que a Fiscalização não poderia ter lastreado a autuação arguindo
pagamentos a beneficiários não identificados OU a terceiros, “quando não for comprovada a
operação ou a sua causa”. Não poderia o Auditor afirmar que OU é beneficiário não identificado
OU é terceiro, situação que prejudicaria a defesa da Contribuinte, devendo o lançamento ser
preciso para que a parte possa arguir suas razões e desconstituir seus fundamentos;
Argui, também, que a alíquota de 35% não encontra amparo no art. 674 do
RIR/99, que trata de pagamentos feitos a beneficiários não identificados. No caso concreto, os
corretores de imóveis foram perfeitamente identificados pela própria Fiscalização, razão pela
qual não haveria substrato legal para o lançamento, que teria incorrido em vício material;
outrossim, uma vez que a alíquota de 35% não pode ser utilizada sobre o valor total dos cálculos
apresentados pela fiscalização, caberia sua integral invalidade, como sobejamente demonstrado.
Neste ponto creio que assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, há que se esclarecer que o lançamento da multa isolada foi
dividido em duas bases, uma com fundamento no art. 628 do RIR/99 (relativa aos corretores
devidamente identificados pela Fiscalização) e outra com esteio no art. 674 do mesmo diploma
normativo (concernente aos corretores que a Fiscalização, a partir das informações fornecidas
pela Recorrente, não conseguiu identificar com o respectivo CPF). A primeira base (art. 628 do
RIR/99) está demonstrada nas planilhas 01 a 03 (v. e-fls. 61/102) e importou em
R$3.705.286,86; já a segunda base (art. 674 do RIR/99) consta das planilhas 04 a 06 v. e-fls.
103/107) e monta em R$341.503,18.
É contra esta segunda base que a Recorrente centra sua irresignação ao contestar a
aplicação da alíquota de 35% para efeito de cálculo do imposto que seria devido sobre as
comissões recebidas pelos corretores não identificados completamente pela Autoridade Fiscal.
Reza o disposto no art. 674 do RIR/99:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art.
61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da
referida importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O
rendimento
será
considerado
líquido,
cabendo
o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
O Relatório Fiscal limitou-se a apontar o seguinte em relação ao cálculo da multa:

À vista do que consta do Relatório Fiscal, vejo como muito frágil a determinação
da multa isolada relativa aos rendimentos de comissões sobre vendas percebidas pelos corretores
que não tiveram sua identificação informada de forma completa pela Contribuinte. A planilha 04,
abaixo reproduzida apenas em parte está assim estruturada:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Vejam que consta da planilha o nome completo do corretor e, para a grande
maioria existe a informação, inclusive do número do CRECI. No caso, creio que os corretores
estariam devidamente identificados, apesar da ausência do CPF. Outrossim, mesmo que se
considere que o CPF dos beneficiários seria imprescindível, creio que a Autoridade Fiscal
poderia ter tomado as providências necessárias para complementar as informações. Apesar de o
procedimento fiscal ter sido realizado de forma bastante competente e diligente, creio que um
esforço último poderia ter sido empreendido para identificar por completo os corretores de
imóveis constantes da planilha acima. Mesmo porque a quantidade de corretores nesta condição
é irrisória, considerando o total de profissionais que prestaram serviço à Recorrente; basta
comparar as planilhas 02 e 05, anexas ao Relatório Fiscal de e-fls. 50/107.
Assim, dou provimento ao recurso neste ponto para excluir da autuação os valores
relativos à multa aplicada sobre os rendimentos que teriam sido percebidos pelos corretores cuja
identificação não teria sido considerada satisfatória pela Autoridade Fiscal. O valor excluído da
autuação consta da planilha 06, importando em R$275.829,49.
Invalidade da multa duplicada
A exigência foi exasperada pela aplicação de multa qualificada, haja vista a
Autoridade Fiscal ter considerado, a partir dos fatos coligidos durante o procedimento de
auditoria, a incidência do art. 71 da Lei no 4.502, de 30/11/1964 (sonegação). Assim se
manifestou a Autoridade Fiscal no ponto:

A Recorrente se defendeu no ponto, alegando a invalidade da qualificação da
multa, que não encontraria respaldo no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, haja vista a inocorrência
de dolo específico, pois o seu proceder seria corriqueiro no mercado imobiliário brasileiro como
um todo, incluindo também o Distrito Federal.
Neste ponto, também sem razão a Recorrente.
Da análise de tudo o que já foi dito e relatado anteriormente, e considerando que a
autoridade autuante logrou demonstrar, com muita clareza e riqueza de detalhes, que no presente
caso houve sonegação e conluio (com a intervenção de diversas construtoras /incorporadoras),
entendo que estão presentes circunstâncias suficientes para manter a qualificação da multa de
ofício, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Aliás, quanto à alegação de que a qualificação da multa não encontraria respaldo
no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, a redação do dispositivo é clara, no sentido de que "Sujeita-
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter
imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis". Abaixo reproduzo o dispositivo na
sua íntegra:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)" (grifei e negritei).
Quanto ao dolo, entendo que ele está plenamente comprovado - justificando a
qualificação da multa de ofício - , conforme bem observou a fiscalização, ao ponderar o seguinte:

O excerto do Relatório Fiscal, acima reproduzido, é claro ao identificar uma ação
dolosa no sentido de ocultar do Fisco o conhecimento do montante dos rendimentos pagos aos
corretores de imóveis pelos serviços prestados, deixando de contabilizar, declarar, reter e
recolher os tributos incidentes, amoldando-se, portanto, na hipótese de sonegação prevista no art.
71 da Lei no 4.502/1964.
Por todo o exposto, mantenho a qualificação da multa aplicada.
Das Jurisprudências e Controle de Constitucionalidade
No último ponto do recurso, a Recorrente argui que as jurisprudências
administrativas e judiciais citadas na impugnação e afastadas pela decisão recorrida, bem assim
as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, foram objeto de apreciação equivocada pela
Autoridade Julgadora a quo haja vista que tais razões precisariam ser avaliadas corretamente,
para que não restasse ainda mais prejudicada a empresa, uma vez que os fatos e fundamentos
aplicados pela fiscalização e acalentados pelo acórdão recorrido estariam em descompasso com a
legislação infraconstitucional e constitucional.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Primeiramente, a transcrição de julgados símiles teria amparo em ser fonte de
Direito, porém, é consabido que há divergência acerca da extensão dos seus efeitos; em segundo
lugar, a arguição de que não caberia ao administrador controle de constitucionalidade das leis,
deveria ser interpretada cum grano salis, pois a ordem inconstitucional e ilegal não obriga o
servidor, tampouco vincula o órgão julgador administrativo.
Creio que neste ponto, basta reproduzir o teor do acórdão recorrido para se
perceber que a irresignação da Recorrente é completamente descabida. Senão vejamos:
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante
no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências
administrativas trazidas pelo impugnante, tendo em conta a ausência de base legal que
atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de julgamento a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito Tributário, nos
termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso
administrativo dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão
somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de
Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pelo contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a
extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil
nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do art. 472 do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas
lides como parte interessada.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

A decisão recorrida foi bastante “generosa” ao discorrer sobre esse ponto
específico, dispensando ao assunto muito mais linhas do que mereceria, em verdade. A
jurisprudência administrativa e judicial deve ser entendida como uma baliza, é fonte de direito
mas não vincula a Autoridade Administrativa e/ou Julgadora. No âmbito do CARF, as únicas
hipóteses em que há vinculação necessária do julgador, estão estabelecidas no seu próprio
Regimento, mais especificamente os arts. 45 e 62, abaixo reproduzidos:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fora essas exceções, as decisões administrativas e judiciais, efetivamente, não
vinculam o Julgador Administrativo.
Já em relação ao controle de constitucionalidade, também não há muito o que se
falar, eis que é matéria sumulada há muito tempo pelo CARF:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário tão
somente para excluir da autuação os valores relativos à multa aplicada sobre os rendimentos
cujos beneficiários não teriam sido identificados.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.

Em que pese a minuciosa análise realizada pelo Conselheiro Relator, ouso
divergir do voto apresentado apenas no que tange à qualificação da multa no percentual de 150%
em razão da falta de retenção e pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física relativo ao
pagamento de comissão de corretagem a corretores autônomos de imóveis que teriam prestado
serviços ao Sujeito Passivo, no período de janeiro de 2006 a novembro de 2008
A multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é fundada no mesmo
dispositivo legal. Tal adjetivação está condicionada à verificação do cometimento dos crimes de
sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
O divisor de águas entre esses crimes e o simples recolhimento de tributo é o dolo,
uma vez que os arts. 71 e 72 da Lei n. 4.502/1964 mencionam, expressamente, o caráter doloso
da conduta tipificada, e as práticas previstas no art. 1o da Lei n. 4.729/1965 demandam “a
intenção de eximir-se” do pagamento de tributos.
Portanto, o dolo é um elemento essencial para aplicação da multa qualificada, de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996. Sem a identificação do dolo, a referida
multa é inaplicável.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

No caso, verifica-se que a autoridade fiscal fundamentou a qualificação da multa
pelo não reconhecimento do vínculo com o corretor de imóvel, e pela transferência de
responsabilidade do pagamento da comissão da venda ao comprovado do imóvel.
Contudo, tem-se que essa prática é bastante comum nesse tipo de atividade
comercial, e para que haja a avaliação do vínculo depende da interpretação do caso concreto, não
sendo razoável a qualificação da multa pela mera constatação do fato subscrito na norma.
Deveria a autoridade fiscal demonstrar um elemento adicional na conduta do
contribuinte que tenha configurado o dolo, ou seja, o intuito de sonegação, o que entendo que
não ocorreu no presente caso.
Ainda, tem-se que a penalidade em exame decorre a ausência de retenção IRRF,
no qual a recorrente sequer é contribuinte da obrigação tributária principal, atuando apenas como
responsável tributário, no qual o ônus recai ao substituído. Ou seja, a recorrente sequer teve
benefício econômico ao deixar de efetuar a retenção, configurando-se mais uma razão para a
inaplicabilidade da majoração da penalidade.
Pelo exposto, entendo por afastar a qualificação da multa isolada, reduzindo-a ao
patamar de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário tão
somente para afastar a qualificação da multa de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727458/2011-31

Fl. 422
DF CARF MF
Original